Tribunal: TJDFT
Processo: 0739880-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739880-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: MARCIO ADRIANO DE ARAUJO MELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GILMAR PEREIRA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos da ação de reintegração de posse movida contra o agravante e outros por MÁRCIO ADRIANO DE ARAUJO MELLO, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravante, pelo qual pretende a suspensão das obras promovidas no imóvel objeto do litígio, situado na Quadra 06, Lote 25, Águas Quentes, Condomínio Nova Betânia, Recando das Emas–DF. CEP 72.669-625. Sustenta o agravante, em síntese, que é o legitimo possuidor do imóvel em disputa, e que buscou restaurar seu direito em face de esbulho praticado pelo agravado, que se apossou do bem e ajuizou a presente ação de reintegração de posse, com base em documento falso. Destaca que o processamento de inquérito policial contra a pessoa que firmou contrato de alienação dos direitos possessórios do imóvel com o agravado, onde foi constatada a falsidade do título de posse apresentado no ato da alienação. Defende que também está comprovada nos autos a cadeia possessória do imóvel até a transferência legitima em favor do agravante, e destaca que o processo restou suspenso, por prejudicialidade externa, pois pende ação possessória entre o agravo e terceiros, relativa ao mesmo imóvel, autuada nos autos do processo no 0705452-23.2020.8.07.0019. Destaca a presença dos pressupostos para antecipação de tutela recursal, argumentando que o periculum in mora está evidenciado pelo fato de o agravado estar realizando construção de grande porte no imóvel. Defende que “...o perigo de dano é evidente, visto que a continuação da construção pode resultar em danos irreparáveis de acordo com o resultado de ambas ações. Se há dúvida razoável em quem é o possuidor de boa-fé ou mesmo proprietário no presente caso, não há como permitir que o Agravado se mantenha realizando grandes modificações à revelia deste juízo.” Ressalta que o Juízo de origem havia indeferido o pedido de tutela de urgência, mas que juntou aos autos ata notarial comprovando a existência de construção no imóvel, mas que, ainda assim, foi mantido o indeferimento da liminar, sob o fundamento de que as obras seriam de responsabilidade de terceiro. Alega que se as obras estão sendo realizadas por terceiro, este contaria com a autorização ou com a participação do agravado, que é o detentor da posse precária do imóvel, em razão da reintegração de posse liminar, concedida no início do processo. Ressalta que as obras estão efetivamente em andamento, ainda que em fase inicial, o que está comprovado no processo, argumentando que “...se o executor da obra seria terceiro estranho à lide, novamente caberia ao Agravado justificar quem seria e se o mesmo deu anuência ou transacionou com terceiro, o que assim não o fez mesmo após ser suscitado a se manifestar sobre o pleito, oportunidade que sua defesa se limitou a arguir sobre suposta “valorização do terreno”. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar a imediata interrupção das obras que estão sendo realizadas no imóvel objeto do litígio, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 64281352. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, considerando as informações que viram os autos desde a concessão da liminar de reintegração de posse ao agravado na fase postulatória. Destaco que a liminar de reintegração de posse foi concedida ao agravante no início do processo, inaudita altera pars, considerando apenas a narrativa apresentada na petição inicial e os depoimentos prestados em audiência admonitória por informantes vinculados ao recorrido. Os argumentos acolhidos da decisão concessiva da liminar, confirmada no julgamento do Agravo de instrumento no 0700799-69.2019.8.07.0000, davam conta de que o recorrido teria adquirido a posse do imóvel de seus legítimos possuidores, de boa-fé, e que teria sofrido esbulho por parte do agravante, acusado de tomar a posse do imóvel para si, sem comprovar justo título. Ocorre que, desde então, sobrevieram provas no processo, que apontam para realidade diversa da relatada na peça de ingresso. Existem indícios veementes de falsidade da cadeia possessória apresentada pelo agravado, conforme apurado pela Autoridade Policial no Inquérito Policial no 4728/2018 (ID 41712418). O referido elemento de prova indica que SILDIA MARIA DE SOUSA RIBEIRO, apontada como possuidora anterior à pessoa que consta como alienante da posse ao agravado, em verdade, nunca teve relação com o imóvel e que seus documentos teriam sido usados no negócio jurídico mediante fraude. Soma-se a isso, que não consta dos documentos juntados aos autos pelo agravado qualquer comprovação do alegado pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), que afirma ter realizado pela aquisição dos direitos possessórios sub judice. O agravante, de sua parte, juntou aos autos instrumentos de cessão de direitos que se remetem ao ano de 1979 e que revelam a cadeia possessória até a transferência da posse para si (ID 28062041 e seguintes), o que não foi objeto de impugnação específica pelo agravado. Ademais, a testemunha ouvida em audiência, SILVANILDE ALVES DE MORAIS, confirmou que a posse era exercida por FERNANDO QUEIROZ FERREIRA, que antecedeu o agravante na cadeia possessória (ID 161872569). Portanto, sobrevieram aos autos provas relevantes de que a posse era exercida pelo agravante, além de indícios de que a ação possessória originária foi ajuizada pelo agravado sem justa posse, visando obter indevida proteção de esbulho praticado por si. Essa apreensão é reforçada pelo objeto da Ação Possessória no 0705452-23.2020.8.07.0019, que deu ensejo à suspensão do processo de origem para julgamento conjunto por conexão, pois atesta a alegação sustentada pelo agravante desde a contestação, no sentido de que o agravado vem realizando a venda fracionada do imóvel, prejudicando terceiros de boa-fé. Com efeito, o referido processo foi movido contra o agravado por FRANCISCO ALEX MATIAS SAMPAIO e WELTON FERREIRA LARA, sob alegação de que o mesmo vendeu os direitos possessórios de parte do imóvel simultaneamente para ambos e também para o corréu daquele processo, EVANGELISTA AGUIAR DO ROSARIO, em transações realizadas no ano de 2020, após a obtenção da posse precária, por meio de decisão liminar. Para além dessas constatações, as novas informações trazidas aos autos pelo agravante, notadamente a ata notarial de ID 204658376, comprovam que o imóvel litigioso foi fracionado e que estão sendo realizadas obras no local, com a instalação de estruturas de fundação de grande porte. Essas informações também foram apresentadas recentemente na Ação Possessória no 0705452-23.2020.8.07.0019, mas em nenhum dos processos o agravado apresentou justificativa para tal construção, assim como não prestou qualquer informação ao longo do processo sobre as vendas dos direitos possessórios que lhe foram confiados liminarmente. Nesse contexto, entendo necessária a concessão a tutela de urgência reclamada no presente recurso, para impor a suspensão das obras que estão sendo erigidas no imóvel, a fim de resguardar a efetividade do processo e evitar potenciais prejuízos a terceiro de boa-fé. Por fim, destaco que a tutela de urgência não encontra óbice diante da apreensão exarada na decisão recorrida, que indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que a obra estaria sendo realizada por terceiro, EVANGELISTA AGUIAR DO ROSARIO, que atua em litisconsórcio passivo com o agravado na Ação Possessória no 0705452-23.2020.8.07. Isso porque, mesmo considerando, em tese, que tal pessoa possa ter adquirido os direitos possessórios confiados liminarmente ao agravado, estaria sujeita aos efeitos de eventual sentença de improcedência que reconheça a pose legítima do agravante, nos termos do art. 109, § 3o, do CPC, in verbis: Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. (...) § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Registro, por fim, que caso a pessoa mencionada na decisão recorrida pretenda se opor à pretensão liminar reivindicada pelo agravante, deverá apresentar impugnação pela via processual oportuna, não cabendo ao juízo da causa a tutela de seus interesses. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal, para determinar a intimação do agravado, pessoalmente e por publicação oficial, além a intimação pessoal de quem estiver ocupando em seu nome o imóvel situado na Quadra 06, Lote 25, Águas Quentes, Condomínio Nova Betânia, Recando das Emas–DF. CEP 72.669-625, a fim de que procedam à suspensão das obras realizadas no local, INCONTIMENTI a contar da intimação, até o julgamento do agravo de instrumento ou do mérito do processo de origem. Lançando mão do disposto no art. 536 e 537 do CPC, fixo as astreintes para o caso de descumprimento da presente decisão, arbitrando a multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitadas a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de recalcitrância. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juiz da causa. Houve manifestação de desinteresse da CODHAB em intervir no feito. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Apesar de ter manifestado desinteresse em intervir no processo (ID 161820680), entendo necessária a intimação da CODHAB e da TERRACAP para ciência da presente decisão, diante da notícia do início de construção em imóvel público, mediante fracionamento irregular. Por fim, tratando-se de disputa de posse sobre imóvel público, e diante da notícia de alienação fracionada do imóvel às partes envolvidas na Ação Possessória no 0705452-23.2020.8.07.0019, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para fins do disposto no art. 40 do CPP, visando a apuração de eventual infração ao art. 50 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766/1979). Com base no Poder Geral de Cautela determino que o(a,s) Oficial (is) de Justiça encarregado(s) da diligência no cumprimento da Liminar deferida requeiram o auxílio de Força Policial haja resistência ao cumprimento da presente Decisão. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator